Tribunal: STF
Processo: MS 36585
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-20
Data de publicação: 2019-09-20

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TCU. APOSENTADORIA. REGISTRO. NEGATIVA. INCORPORAÇÃO DE PARCELA DE QUINTOS COM BASE EM FUNÇÕES EXERCIDAS APÓS O ADVENTO DA LEI 9.624/1998. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIXADA POR ESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. PERDA DA EFICÁCIA VINCULANTE DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS E JURÍDICOS QUE LHE DERAM SUPORTE. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O ato impugnado nada mais fez senão observar o entendimento manifestado no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 638.115 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/6/2017 - Tema 395 da RG), em que esta CORTE fixou os limites do Tema 395 da RG, fazendo constar que em qualquer hipótese, deve ser cessado o pagamento dos quintos pelo exercício de função comissionada no período entre 8.4.1998 até 4.9.2001, seja decorrente de decisão administrativa ou judicial transitada em julgado.



    2. No julgamento do Tema 733 da RG, esta CORTE ressalvou, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado.



    3. Inexistente o direito líquido e certo alegado pela impetrante e consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o mandado de segurança, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO, a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 1º/12/2006).



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.